Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722106-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE INDICAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão impugnada menciona a questão da indicação do imóvel pelo devedor/embargante, ao fundamento de que todos as questões formuladas pelo recorrente foram suficientemente discutidas na decisão embargada. 2. Nos termos da Súmula 254/STF, os juros são devidos em razão da mora do devedor e podem ser incluídos até mesmo de ofício pelo magistrado durante a liquidação de sentença.” (Acórdão n. 603539, 20120020088006AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 18/07/2012 p. 158) 3. Na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, não incide a Taxa SELIC. Precedentes. 4. Recurso desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 406 e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a atualização do débito deve se dar com base na aplicação da taxa SELIC, a partir de janeiro de 2003, sob pena de onerar injustificadamente o devedor. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa aos artigos 80 e 1.026, § 2o, pugnando pelo afastamento da multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009